Tribunal: TJES
Processo: 5017588-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017588-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Getúlio Silveira Mota Júnior, em face do suposto ato do coator que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), coação no curso do processo (art. 344 do CP), corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990) e posse irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), todos na forma do art. 69 do CP. O impetrante sustenta inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal e inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência dos requisitos previstos no art. 41 do CPP; (ii) apurar se há justa causa para a deflagração da ação penal, considerando os indícios de autoria e materialidade; (iii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma clara e detalhada os fatos criminosos imputados ao paciente, permitindo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

4.
A justa causa para a deflagração da ação penal está presente, uma vez que há prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme consta dos elementos colhidos no Inquérito Policial, tais como boletim unificado, laudo de exame cadavérico, áudios de ameaças e depoimentos de testemunhas.

5.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes imputados, a periculosidade do agente e sua associação ao tráfico de drogas e a crimes violentos. A manutenção da prisão é essencial para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os riscos de reiteração delitiva e de interferência na colheita de provas.

6.
O princípio da confiança no Juiz da causa reforça a legitimidade da decisão do Juízo de primeiro grau, que está em posição privilegiada para avaliar os elementos fáticos e probatórios do caso concreto, especialmente diante da complexidade da organização criminosa envolvida.

7.
A via estreita do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inviável reconhecer, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal ou o constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia que descreve com clareza os fatos criminosos, apontando a autoria, materialidade e circunstâncias, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa.

2.
A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente justifica a deflagração da ação penal, sendo inviável o trancamento do processo pela via do Habeas Corpus.

3.
A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
69,
121, §2º, I, III e IV, 288
e
344; CPP, arts. 41, 312, 313,
316 e 319
; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 43.798/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 22.06.2015,
TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe: 21.03.2024, STJ, HC nº 320.267/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 07.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5017588-96.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR
em face do suposto ato coator do juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos do processo nº 5004489-66.2024.8.08.0030, onde denunciado nas sanções do artigo 121, §2º, I, III e IV, art. 288, art. 344, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega inépcia formal da denúncia em relação aos crimes dos arts. 121, §2º, I, III e IV, 288 ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003; rejeição da denúncia por ausência de tipicidade da conduta do crime previsto no art. 344 do Código Penal, como também aduz a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Pleiteia, pela revogação da prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, substituindo a segregação por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP). Requer, também, o trancamento da ação penal quanto aos crimes dos arts. 121, §2º, I, III e IV, 288 e 344, todos do Código Penal e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A magistrada de primeiro grau prestou informações, conforme se verifica do ID 11154141.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 11248857).

Pois bem, consta da denúncia (ID 10832547):

(...) GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO BRACIM”, brasileiro, filho de Edilene Maria Leite Liberato, RG 3427170 ES, atualmente preso à disposição da justiça;

FATO 01 Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 17 de março de 2024, por volta das 22h28min, Av. do Contorno, n° 403, Bairro Shell, complemento: rua atrás do condomínio Vila Veneto, Linhares/ES, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, “Juninho Bracinho”, ajustado com o adolescente Victor Gabriel Rodrigues Prates, vulgo “MTS”, a mando do denunciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, agindo com animus necandi, ceifaram a vida da vítima Magna Sant’ana Peres da Cruz, mediante disparos de arma de fogo, sendo causa suficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 33 – ID 44703348). Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava na frente da sua residência, ocasião que o denunciado GETÚLIO e o adolescente VICTOR, chegaram no local armados e passaram efetuar disparos de arma de fogo em seu desfavor. Depreende-se que empreendeu fuga para o interior da sua residência, mas fora perseguida pelos executores, que adentraram no imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, sendo a causa da sua morte. Infere-se qu, estavam no interior da residência dois filhos da vítima, menores impúberes, e seu esposo, que implorou que não ceifassem a vida da vítima, o que não foi atendido. Segundo se apurou, o denunciado WANDERSON é o chefe do grupo criminoso, e determinou o assassinato da vítima, pois desconfiava que Magda poderia testemunhar em seu desfavor em crime de homicídio, de motivação torpe, em decorrência pela disputa pelo tráfico de drogas, nos autos n° 0003420-89.2021.8.08.0030. Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, imoral, reprovável, perverso, eis que impulsionado pela desconfiança de que Magda poderia testemunhar em desfavor do chefe do grupo criminoso Wanderson, em crime de homicídio acima citado. O crime foi cometido por meio cruel, uma vez que a vítima foi atingida por 21 (vinte e um) disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Exame Cadavérico. Ainda, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado e o adolescente estavam em superioridade numérica e de força, sendo a vítima surpreendida, tornando-se impossibilitada a sua defesa. Nota-se, ainda, que o denunciado GETULIO e o adolescente praticaram o crime/ato infracional de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime de homicídio. Por derradeiro, verifica-se que os denunciados se associaram com o fim específico de cometerem crimes, atuando no tráfico de drogas e outros crimes, no Município de Linhares/ES. De igual forma, restou apurado que nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e lugar, os denunciados corromperam o adolescente VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, alcunha MTS, para que praticasse crimes. Autorias e materialidades extraídas dos Boletins Unificados (fls.03/04v; fls.23/24v – ID 44703348); Autos de Reconhecimento de Pessoa Por Fotografia (fls.21/22 – ID 44703348, fls.40/41; fls. 43/44; fls.49/50 – ID 44703351); Laudo de Exame Cadavérico (fls.33 – ID 44703348); Registro de denúncias (fls. 34/35v – ID 44703348); Informações sobre o denunciado WANDERSON (fls.65/73 – ID 44703348); Informações (fls.79/82); Áudios contendo as ameaças feitas ao esposo da vítima ( ID 44709955 e ID 4470996000); do Relatório Final (fls. a enumerar – ID 44704006 e 44704009), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

FATO 02

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 11h20min, Rua Delfino Marchiori, n° 30, Bairro Santa Cruz, Município de Linhares/ES, com vontade livre e consciente, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, vulgo “Juninho Bracinho”, com emprego de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra Rogério Santos da Cruz, que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, de apuração de crime de homicídio praticado em desfavor de sua esposa.

Emerge que no dia dos fatos, o denunciado foi ao Bar do amigo da vítima de nome Carlos dos Santos de Almeida e determinou que efetuasse ligação telefônica a Rogério, através do seu aparelho celular. Depreende-se que, o denunciado exigiu que amigo da vítima efetuasse mais de 10 (dez) ligações telefônicas, e, ao ser atendido, passou questioná-lo de forma intimidadora “fala ai meu irmão, foi eu quem matei sua mulher?”, “quem falou para você que queria só ela?” “Você conhece a minha cara, era eu?” Ademais, na oportunidade questionou o depoimento prestado pela vítima à Autoridade Policial, afirmando que deveria prestar esclarecimentos ao seu advogado, que estava ouvindo a ligação telefônica. Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletim Unificado e mídia (fls.89/90 – ID 44704006, vídeos ID 44709955 e 44709960, do Relatório Final (fls. a enumerar – ID 44704006 e 44704009), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. Assim agindo, o denunciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO BRACIM”, incorreu nas sanções artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, artigo 288, artigo 344 todos do Código Penal, artigo 244-B da Lei 8.069/90, artigo 14 da Lei n° 10.826/03 todos na forma do artigo 69 do Código Penal e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo, “VANDINHO” incorreu nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, artigo 288, todos do Código Penal, artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Dessa forma, o Ministério Público requer que, recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citado, para os fins do artigo 406 e seguintes do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que seja submetida a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Requer, ainda:

1) Seja juntada a certidão de antecedentes criminais dos denunciados, noticiando acerca de eventuais ações penais instauradas em seu desfavor;

2) Seja MANTIDA a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, alcunha “JUNINHO BRACINHO” e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo, “VANDINHO” eis que se encontram presentes os requisitos para a sua decretação, com base nos artigos 311, 312 e 313 todos do CPP, senão vejamos: o primeiro pressuposto necessário para a decretação desta prisão, como todo provimento cautelar, é o fumus comissi delicti, aqui consubstanciado na prova da existência do crime, bem como nos indícios suficientes de autoria. O segundo pressuposto, ou seja, o periculum libertatis, está patente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em face da periculosidade em concreto dos acusados, além da gravidade do crime praticado. Nesse sentido, verifica-se que a segregação cautelar destes se faz necessária com vistas à garantia da ordem pública, uma vez que, como visto, os acusados praticaram o delito de homicídio qualificado, ao passo que a natureza do referido crime e a forma como foi praticado revelam a periculosidade em concreto dos agentes, envolvidos no tráfico de drogas e outros crimes neste Município e Comarca. Ademais, frisa-se que além do crime ser apenado com pena máxima superior a 4 anos e reclusão, existem fortes indícios de autoria e comprovada materialidade, tudo conforme autorizativo dos arts. 311 e ss. do CPP, razão pela qual, requer a decretação de suas custódias. 3) Seja fixado um valor mínimo para reparação por danos morais em favor dos moradores do bairro Shell, Linhares/ES, vítimas indiretas do crime praticado pelos denunciados, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo. 4) Sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. Pede deferimento. (...) ROL DE TESTEMUNHAS: 1) PCES Tiago Paulo Cavalcante, Delegado de Polícia; 2) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 18/2024 (fls.20 – ID 44703348; fls.42 – ID 44703351); 3) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 01/2024 (fls.38 – ID 44703351); 4) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 22/2024 (fls.39 – ID 44703351); 5) Testemunha de Identidade Não Revelada N° 25/2024 (fls.48 – ID 44703351); 6) Luciana Soares Pereira (fls.117/118 – ID 44704006); 7) Carlos dos Santos de Almeida (fls.110 – ID 44704006);

Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3. Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa, em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores. [...]

(STJ, RHC nº 43.798/PE 2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJe: 22.06.2015)

Portanto, estão presentes na denúncia todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece prosperar a alegação de inépcia da denúncia.

Em relação à alegação de ausência de justa causa e inexistência de provas para deflagração da ação penal, acerca do tema a via de Habeas Corpus, para garantir a sua celeridade, não se deve adentrar profundamente no mérito da demanda criminal (TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe: 21.03.2024), sendo que não encontra
“
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”
(STJ, HC nº 320.267/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 07.04.2016)

Com efeito, somente é cabível a concessão do Habeas Corpus quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque a decisão que recebeu a denúncia e a que apreciou os pedidos aqui formulados encontram-se devidamente fundamentadas.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11154141) reforçam a necessidade da cautelar máxima como forma de assegurar a ordem pública.

Por fim, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa, não se descarta a relevância do posicionamento do Juízo de Primeiro Grau quanto à decretação e manutenção da prisão, pois está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios
, bem como possui melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por todo o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para denegar a ordem.